Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706412-02.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA YURIKO KUBOTA AGRAVADO: WILLIAM IENAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tereza Yuriko Kubiota contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 83245660 do processo n. 0001239-08.2016.8.07.0002) que, em cumprimento de sentença movido por Willian Ienaga, determinou que a ora agravante desocupasse voluntariamente o imóvel que foi objeto de ação de reintegração de posse, no prazo de 10 (dez) dias, nos seguintes termos: (...) I - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO POSSESSÓRIA Não recebo a impugnação ao cumprimento de sentença no que tange à obrigação de desocupação do imóvel objeto dos autos, uma vez que a discussão acerca de eventual direito de indenização à executada por benfeitorias não se fez presente no processo de conhecimento. Inviável que se disponha nesse sentido no atual estágio do feito, onde se busca unicamente a efetivação do comando contido no v. acórdão exequendo. Sendo assim, confiro DERRADEIRO prazo de 10 dias para que a executada desocupe o imóvel. Desta feita, fica a executada intimada através de seu patrono, via DJe. Decorrido o prazo, não havendo nos autos informação de desocupação voluntária, expeça-se mandado de reintegração de posse (...). Em suas razões recursais (ID 23746078), insurge-se a agravante contra a decisão, alegando que o Juízo de origem excedeu os contornos da coisa julgada, pois o dispositivo da sentença transitada em julgado se limitou à desocupação da “área litigiosa”. Inicialmente, relata a agravante que ajuizou ação de reintegração de posse contra o agravado, mas que a referida ação foi julgada improcedente. Como consequência, informa que o Juízo sentenciante revogou a tutela possessória que havia lhe concedido liminarmente, concedendo-lhe prazo de 10 (dez) dias úteis para que desocupasse voluntariamente a área litigiosa, a contar da data da publicação da sentença, sob pena de expedição de mandado de reintegração em favor do réu, ora agravado. Alega que a área objeto de litígio é exatamente aquela de que trata a cessão de direitos exibida nos autos pelo réu, mas que a decisão objurgada foi muito além do definido em sentença, ao deixar de objetivar qual seria essa área litigiosa. Segundo aduz, do simples confronto da decisão agravada – “desocupe o imóvel” - com a sentença transitada em julgado seria possível constatar que o prazo conferido à agravante nada diz respeito à “desocupação da área litigiosa”. Diante disso, pondera que a falta de explicitação da decisão agravada causa claro tumulto e desentendimento entre as partes. Assinala a agravante que tanto a sentença quanto o acórdão desta e. Turma foram uníssonos em reconhecer como de sua propriedade a Gleba 2, parcelas 167 (com 9,1 hectares) e 167 – A (com 69,9326 hectares), enquanto a “área litigiosa” seria a de 20 hectares, conforme frisados na “cessão de direitos” apresentada pelo agravado. De acordo com a recorrente, a área ocupada pelo agravado estaria limitada a 20 hectares de parte integrante do imóvel de propriedade da Agravante, a saber: Gleba 2, parcelas 167 e 167-A com justo título. Pondera, assim, ser imprescindível que a “desocupação da área litigiosa” seja delineada, visto que, em sua acepção, essa área só poderia ser extraída da área total da parcela 167-A, que contém 69,9326 hectares. Por tal motivo, defende ser necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, até que definitivamente delimitada a “área litigiosa”, para que a agravante possa promover os atos de sua desocupação. Ao final, pede que seja deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento até que seja delimitada a área litigiosa da posse. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja definitivamente encontrados os limites da área para cumprimento final da sentença. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (decisão de ID 83245660 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, contudo, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque a decisão agravada tem por objetivo unicamente a efetivação de provimento jurisdicional transitado em julgado. Com efeito, a sentença proferida em primeira instância (ID 71253776, p. 131/136 do processo originário) julgou improcedente a proteção possessória almejada pela autora, ora agravante, e revogou a liminar que lhe foi anteriormente concedida na decisão de ID 71253775, p. 142, determinando a desocupação da área no prazo de 10 (dez) dias úteis. A decisão ora combatida, portanto, visa apenas dar cumprimento à revogação da tutela possessória, conforme o determinado em sentença. Além disso, nesse exame preliminar, não se vislumbra dúvida relacionada à delimitação da área a ser desocupada que impeça o cumprimento da determinação exarada em Juízo. Com efeito, foi a própria autora quem definiu a área litigiosa e passou a exercê-la precariamente por força de liminar conferida na decisão de ID 71253775, p. 142, com base nos arts. 561 e 562 do CPC[1]. Entretanto, por ocasião da sentença, verificou-se que o réu era quem possuía o melhor título sobre a área discutida na ação possessória, o que motivou a revogação da tutela possessória. Por pertinente, destaca-se o excerto da sentença proferida pelo i. Juiz de Direito João Henrique Zullo Castro: Sendo estas as provas produzidas pelas partes, concluo que o réu ostenta melhor título sobre a área litigiosa (bem delimitada pelos documentos de fls. 222/225 dos autos), já que a adquiriu de quem reconhecidamente tinha direito de posse (Nelza Tieko Nakagawa), não tendo a autora comprovado o seu direito sobre a referida área de terras, pelo que o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Cumpre sinalizar que, em relação aos contornos da área, a sentença se baseou no memorial descritivo apresentado pela própria autora/agravante às fls. 222/225 dos autos físicos, que correspondem às p. 237/240 do ID 71253775 dos autos eletrônicos de referência. Outro fator relevante é que, na fase de conhecimento, ao ser instada a produzir provas, a própria autora entendeu que a ação possessória se encontrava em condições de julgamento antecipado, ocorrendo a preclusão de eventual prova. Destaque-se, inclusive, que essa preclusão foi reconhecida por ocasião do acórdão proferido por esta e. Turma em sede de apelação (proc. n. 0001239-08.2016.8.07.0002). Confira-se: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A caracterização de inovação recursal pressupõe a existência de questões inéditas aventadas na apelação e que não foram objeto de necessário enfrentamento pelo órgão jurisdicional prolator da r. sentença, o que não se verifica na hipótese. Preliminar arguida em contrarrazões pelo réu rejeitada. 2. Se a parte autora, ao ser instada acerca da necessidade de produção probatória, não requereu a realização de prova pericial e, ademais, pugnou que fosse desconsiderado o requerimento de produção de perícia técnica formulado pela parte adversa, em razão da ausência de depósito dos honorários periciais, não há falar em cerceamento de defesa por falta de manifestação de perito judicial na fase de conhecimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. 4. A inexistência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse concomitante ao alegado esbulho, impõe a improcedência do pedido de reintegração dirigido contra quem de fato está na posse do imóvel. 5. Em ação possessória, não há que se perquirir a propriedade, nem deve se proceder à valoração dos títulos que ambas as partes apresentaram, devendo-se conferir a respectiva tutela a quem exerce a melhor posse. 6. A melhor exegese a se extrair da dicção do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, é no sentido que a expressão "inestimável" é a antítese do termo "irrisório". Enquanto este se refere às hipóteses em que proveito econômico extremamente é baixo, o outro, por sua vez, se identifica com as ações em que proveito obtido é surpreendentemente alto. Nessas circunstâncias, necessária é a fixação equitativa dos honorários advocatícios, ponderados conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com objeto de evitar excessos e o enriquecimento indevido a qualquer das partes. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1102255, 20160210012435APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 257/271) Nesse compasso, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante quanto à pretensão de suspender o cumprimento de sentença até que seja delimitada a área litigiosa. E tal delimitação não cabe ao agravado, porque claramente estabelecida nos autos. O título judicial, repita-se, formou-se a partir das próprias alegações da autora, ora agravante, quanto à área a ser desocupada. De igual modo, não se revela o requisito referente a risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pois, como já mencionado, a decisão agravada se presta ao cumprimento de claro título judicial transitado em julgado. Além disso, era de conhecimento da autora que a posse por ela exercida sobre a área era de caráter precário, fundada em liminar concedida em Juízo, e que poderia ser revogada em momento posterior. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora